Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721031-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: C &amp; A REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALINSON RIBEIRO RODRIGUES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio Jardins das Acácias contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, após a extinção do feito em razão do pagamento, determinou que a executada, ora agravante, providencie a baixa dos protestos nos cartórios respectivos, mediante o pagamento dos emolumentos (autos no 0710669-67.2021.8.07.0001, ID no 196213268, ID no 197167538 e ID no 197519144). 2. O agravante, em suma, alega que não deve ser responsabilizado pela baixa dos protestos, uma vez que essa incumbência deveria ser atribuída à exequente, considerando que o processo foi embasado em título desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade. 3. Afirma que estas questões ficaram esclarecidas no julgamento dos embargos à execução, oportunidade em que foi identificado excesso e o valor reduzido de R$ 21.000,00 para R$ 11.084,54. Como consequência, defende que os protestos realizados foram indevidos e a agravada deve ficar responsável por solicitar as baixas, mediante o recolhimento dos emolumentos cartorários correspondentes. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para responsabilizar a agravada pelas baixas dos protestos. 5. Preparo (ID no 59434593, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Apesar de argumentar que os protestos seriam indevidos, o reconhecimento de excesso nos valores objeto da execução não afasta os efeitos decorrentes da mora do agravante, pois esta é anterior ao ajuizamento da demanda. 10. A agravante também não demonstrou que procurou os mecanismos processuais cabíveis para afastar os efeitos da sua mora, sob o argumento que os valores exigidos pela agravada eram indevidos e, consequentemente, os protestos lançados. 11. Logo, aplica-se o princípio da causalidade, pois a solução da controvérsia somente foi possível após a agravada ter pleiteado o pagamento dos valores decorrentes dos contratos celebrados e logrou êxito em demonstrar o inadimplemento da agravante, ainda que parcial. 12. Precedente do STJ: CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1339436 SP 2012/0172838-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2014) [grifado na transcrição] 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessário para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO